Tribunal: TJMT
Processo: 0001663-55.2017.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001663-55.2017.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI ALZIRA MINOZZO - CPF: 453.732.721-91 (EMBARGADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), MILDO MINOSSO - CPF: 060.761.819-15 (EMBARGADO), SANTINA FACHINELLO MINOSSO - CPF: 014.761.821-59 (EMBARGADO), MARLI ALZIRA MINOZZO - CPF: 453.732.721-91 (EMBARGANTE), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), CREMILDO ANTONIO MINOZZO - CPF: 432.327.871-34 (EMBARGANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (EMBARGANTE), MARLENE MINOZZO NESTLEHNER - CPF: 898.450.051-87 (EMBARGANTE), GENI BUTZKE MINOZZO - CPF: 624.593.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), SERGIO NESTLEHNER - CPF: 107.175.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MILDO MINOSSO - CPF: 060.761.819-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SANTINA FACHINELLO MINOSSO - CPF: 014.761.821-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do cumprimento extrajudicial do testamento pelos herdeiros, após a leitura pública e entrega de cópia do testamento particular pelo testamenteiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do cumprimento extrajudicial do testamento e da consequente possibilidade de homologação de partilha amigável, não obstante a manifestação de discordância por parte da inventariante antes da homologação judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou de forma clara e minuciosa a existência de testamento particular, a manifestação do testamenteiro e a tentativa de realização de partilha amigável.
4. A decisão colegiada reconheceu que o consenso entre os herdeiros é condição indispensável à validade da partilha amigável e que a manifestação contrária da inventariante, apresentada tempestivamente, inviabiliza a homologação dessa partilha, devendo prevalecer a vontade testamentária.
5. Não há omissão a ser sanada, tratando-se de tentativa indevida de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios, sem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A discordância tempestiva de herdeiro impede a homologação da partilha amigável, devendo prevalecer as disposições testamentárias validamente estabelecidas."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CREMILDO ANTONIO MINOZZO, CLOVIS JOSÉ MINOZZO e MARLENE MINOZZO NESTLEHNER
, contra o acórdão de id. 291524891, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARLI ALZIRA MINOZZO
, anulando a sentença homologatória de primeiro grau, nos autos de ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de
MILDO MINOSSO e SANTINA FACHINELLO MINOSSO
.

Os embargantes, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fato processual decisivo, documentalmente comprovado nos autos, qual seja: o efetivo cumprimento do testamento pelos herdeiros, mediante leitura pública e entrega de cópias do instrumento testamentário pelo testamenteiro, realizada logo após o falecimento dos testadores.

Sustentam que o acórdão ignorou a manifestação expressa do próprio testamenteiro no documento de id. 281299389, que comprovaria o cumprimento extrajudicial do testamento, com a ciência e anuência dos herdeiros. Argumentam que a leitura pública e a entrega das disposições testamentárias pelo testamenteiro constituem cumprimento válido do testamento, principalmente quando não houve impugnação quanto à autenticidade ou eficácia do documento pelos herdeiros.

Pontuam que a reorganização patrimonial promovida pelos herdeiros decorreu de um novo arranjo consensual entre partes plenamente capazes, com o objetivo de atender aos interesses particulares de cada um, sendo plenamente válida e eficaz nos termos da legislação vigente, com amparo no princípio da autonomia privada (art. 421 do Código Civil).

Aduzem que somente após a efetiva entrega das heranças testamentárias, os herdeiros, todos maiores e capazes, decidiram, de comum acordo, reorganizar a distribuição dos bens recebidos, por meio de partilha amigável, juntada no id. 281299864, que foi regularmente homologada pelo juízo de primeiro grau.

Alegam que o acórdão embargado também omitiu o fato de que a própria Embargada participou ativamente das tratativas de partilha, tendo inclusive assinado rascunhos do acordo e se manifestado favoravelmente nos autos à época.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão omisso, reconhecendo-se que o testamento foi cumprido extrajudicialmente com anuência dos herdeiros, permitindo-se, em consequência, que estes realizassem partilha amigável, conforme autorizado pelo Código Civil. Solicitam, ainda, o prequestionamento dos artigos 1.022, II; 1.025; 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil; 2.015; 1.991; 849 do Código Civil; e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

A Embargada apresentou contrarrazões (id. 296036384), sustentando a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade dos Embargos de Declaração, por não estar configurado o vício apontado. Argumenta que a matéria da suposta omissão, na verdade, corresponde ao próprio mérito julgado na apelação, configurando mero inconformismo com o resultado. Ressalta que o extenso voto condutor analisou profundamente todas as questões e fundamentos jurídicos relevantes, sendo a decisão colegiada unânime. Requer a inadmissão do recurso ou, no mérito, sua rejeição total.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos de Declaração, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, tendo sido opostos tempestivamente, no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, como sabido, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de fato processual decisivo: o efetivo cumprimento extrajudicial do testamento pelos herdeiros, mediante leitura pública e entrega de cópias do instrumento testamentário pelo testamenteiro, logo após o falecimento dos testadores, conforme manifestação constante no id. 281299389.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada. O acórdão apreciou de forma exaustiva todos os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive a questão relacionada à manifestação do testamenteiro e à realização de partilha amigável, como se depreende dos seguintes trechos:

"O testamenteiro - Fernando Oliveira Machado – compareceu nos autos (id. 281299389 – pág. 15) e confirma a existência do testamento particular, bem como a entrega do aludido documento aos herdeiros." (fl. 11 do acórdão)

"No caso dos autos, compreendo que a sentença recorrida deve ser anulada, pois não há possibilidade de homologação da partilha refutada tempestivamente pela inventariante, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para que efetue a partilha dos bens que estão incluídos nos testamentos, observando-se as disposições de última vontade dos testadores..." (fl. 30 do acórdão)

O acórdão analisou de forma pormenorizada a cronologia dos fatos e os elementos processuais, reconhecendo que houve, inicialmente, acordo de partilha amigável com a participação da embargada. Todavia, o cerne da decisão não reside na questão da possibilidade abstrata de realização de partilha amigável pelos herdeiros, mas sim na circunstância específica de que a inventariante manifestou tempestivamente, antes da homologação judicial, sua discordância com os termos da partilha previamente negociada.

Ademais, o acórdão pontuou expressamente que:

"Assim sendo, compreendo que em razão da ausência de consenso entre os herdeiros, apesar deste (consenso) ter existido no passado, deve ser privilegiada a vontade dos testadores." (fl. 29 do acórdão)

A decisão colegiada foi clara ao reconhecer que a concordância de todos os herdeiros é pressuposto indispensável para a validade da partilha amigável, independentemente da forma como o testamento tenha sido comunicado aos interessados. Havendo desistência tempestiva e anterior à homologação, rompe-se o consenso necessário à prevalência da partilha amigável sobre as disposições testamentárias, devendo prevalecer a vontade dos testadores.

Nesse contexto, o acórdão estabeleceu as seguintes teses jurídicas, que sintetizam o entendimento adotado:

"1. Na ausência de consenso unânime entre herdeiros maiores e capazes, deve prevalecer a vontade testamentária validada judicialmente sobre a partilha amigável anteriormente proposta. 2. O arrependimento tempestivo da inventariante antes da homologação da partilha amigável impede a homologação da partilha de modo diverso daquela estabelecida em testamento."

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da manifestação do testamenteiro e da possibilidade de partilha amigável, sendo certo que a conclusão adotada - de que deve prevalecer a vontade testamentária diante da ausência de consenso atual entre os herdeiros - decorre da valoração jurídica dos fatos e provas constantes dos autos, dentro dos limites da persuasão racional do julgador.

O que se observa, na realidade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como via inadequada para a rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025